Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-90.2010.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000301-90.2010.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VIDALLAR COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA, DOLORES PEREIRA VIDAL, DEBORA PEREIRA VIDAL, CLAUSELINO ALMEIDA VIDAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000301-90.2010.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/CE 44.762-A

APELADO: VIDALLAR COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA e OUTROS

ADVOGADO: MAURÍCIO DINIZ MACHADO – OAB/PA 13.506

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. CONCORDÂNCIA DA PARTE ré. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida pelo Banco do Brasil S/A, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora em promover os atos necessários ao prosseguimento da execução. O juízo de origem decidiu pela extinção do feito, conforme art. 485, II e III, do CPC, em razão da ausência de manifestação do autor após intimação para atualizar o débito e recolher as custas necessárias aos atos de penhora pretendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa depende do requerimento expresso da parte ré, conforme a Súmula 240 do STJ e o art. 485, § 6º, do CPC, considerando que houve concordância do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e § 6º, do CPC, estabelece que, após a apresentação de defesa, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento da parte ré.

4. A manifestação expressa do réu requerendo a extinção do feito e, também, em contrarrazões pela manutenção da sentença de extinção do feito por abandono supre a formalidade de requerimento específico, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do próprio entendimento sumulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

" Tese de julgamento: A extinção de processo por abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC, é suprida pela manifestação do réu, requerendo e concordando com a extinção
".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta em 11/03/2010, pelo BANCO DO BRASIL S/A objetivando a reforma de sentença de id. 20149455, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Rondon do Pará que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, extinguiu a ação ante a falta de interesse da parte autora.

Consta da petição inicial que na data de 23 de maio de 2007, a empresa requerida VIDALLAR COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA, firmou com a instituição bancária exequente, a cédula de crédito bancário, no valor de R$ 50.000,00, o qual foi garantido por aval dos demais executados.

Em razão do inadimplemento ocorrido em 01/05/2009, operou-se o vencimento extraordinário do total da dívida, no valor de R$ 52.962,14.

Após apresentação de defesa, o juízo primevo, em 27/03/2024, determinou a intimação da parte autora para que atualizasse o débito e recolhesse as custas dos atos de penhora que pretendia, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (id. 20149453).

Em seguida, na data de 10/05/2024, houve a prolação da sentença de extinção do feito em razão de a demandante não ter apresentado manifestação, nos termos do art. 485, II e III, do CPC (ID. 20149455).

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID. 20149462, o apelante alega, em suma, que é indevida a extinção da demanda, sem que haja a devida manifestação da parte executada requerendo a extinção do feito, conforme disposto na Súmula 240 do STJ.

Contrarrazões em petição de ID. 20149467, na qual a apelada se manifestou pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença de piso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de que não houve requerimento do réu acerca da extinção do processo por abandono da causa praticado pelo autor.

Desde já adianto que a sentença não merece reparo.

O artigo 485, III, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Por seu turno, o § 6º do referido artigo dispõe que oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

O Superior Tribunal de Justiça, consoante Súmula 240, assim vem entendendo. Vejamos:

SÚMULA 240. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Salienta-se que referido dispositivo legal (art. 485, § 6º, do CPC) pretende, ao incorporar o entendimento sumulado ao CPC, possibilitar ao réu demonstrar interesse na resolução meritória da demanda a seu favor antes de extinguir o feito, esse é o sentido da norma e a intenção do legislador, não havendo outro motivo relevante.

Assim, é de concluir que o desinteresse do réu no prosseguimento do feito não pode ser presumido.

Entretanto, apesar de não ter requerido a extinção da demanda em razão do abandono da causa, o réu/apelado apresentou manifestação no sentido de manter a sentença de extinção, conforme contrarrazões de ID. 20149467.

Não bastasse isso, verifico que o réu requereu expressamente a extinção do feito ante a desídia d aparte autora, conforme se verifica da petição de id. 20149454.

Dessa forma, o apelado, se manifestou expressamente nos autos, requerendo a extinção da ação em razão do abandono da causa, de maneira que não há como não concluir que resta suprida a ausência de manifestação anterior.

Ademais, a manifestação da vontade em momento posterior supre a falta anterior.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU - AUSÊNCIA - CONCORDÂNCIA EM CONTRARRAZÕES - MANIFESTAÇÃO SUPRIDA. - A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora depende de prévia intimação pessoal da parte interessada, para que dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias - É válida a intimação realizada no endereço constante dos autos, caso haja mudança e não se informe tal fato no processo - Sendo inequívoco o abandono da causa pelo autor, a ausência de requerimento do réu para a extinção do processo exigida no art. 485, § 6º, do CPC/2015, fica suprida pela sua manifestação realizada em contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, pois é apta a demonstrar que ele não possui interesse no prosseguimento da demanda para a resolução definitiva da controvérsia - Recurso ao qual se nega provimento (TJ-MG - AC: 10738200028368001 Jaíba, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR. REGULAR INTIMAÇÃO PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO CERTO. EXTINÇÃO SEM REQUERIMENTO, MAS COM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO.

1. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.

2. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também parte passiva, em determinadas circunstâncias.

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior, aperfeiçoando o entendimento sobre a matéria, entende que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que for embargada a ação/execução, por não ter havido, nesses casos, a integração do requerido à lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção.

4. Com o julgamento de embargos do devedor, o crédito exequendo apresenta-se estabilizado, sólido, tendo sido com isso satisfeito o direito do executado a ter um julgamento de mérito, ao mesmo tempo que se constata uma situação que apenas excepcionalmente será modificada.

5. Não pendendo decisão nos embargos de devedor e seguindo a execução seu curso, é de concluir pelo desinteresse do executado nesse prosseguimento e, consequentemente, a desnecessidade de seu requerimento quanto a esse fim.

6. No caso dos autos, a falta de impugnação da sentença de extinção por parte da executada, e as declarações das contrarrazões, hão de ser encaradas como a vontade de não dar seguimento ao feito, ou seja, como demonstração de desinteresse para continuidade da execução, capaz de suprir o requerimento para a extinção.

7. Recurso especial a que se nega provimento (REsp 1355277/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

Dessa forma, resta inconteste a anuência do requerido quanto à sentença que extinguiu o feito, atingindo-se, assim, a finalidade do § 6º do art. 485 do CPC. Trata-se de intepretação teleológica, que visa determinar a finalidade, o objetivo da norma.

É inconteste que a norma visa preservar interesse do réu em obter uma decisão favorável, o reconhecimento de um direito em contraposição ao direito alegado pelo autor da ação. A preservação ou primazia do julgamento do mérito é um dos princípios do CPC.

Por tudo o exposto, tenho como suprida, a formalidade imposta para que o processo seja extinto por abandono da causa.

Além disso, percebe-se que se trata de uma ação ajuizada em 2010, ou seja, decorreram quatorze anos, até a extinção do feito, devido ao autor não apresentar qualquer intenção de seguir com a demanda, visto que se manteve inerte na diligência de atualização do débito e no recolhimento das custas dos atos de penhora.

Outrossim, no que tange a necessidade de intimação pessoal, conforme determinado pelo juízo primevo, observo que o autor fora devidamente intimado da decisão, conforme se verifica do Sistema PJE (id. 20149454 - Pág. 1).

Portanto, também não há que se falar em irregularidades na intimação do autor/apelante que possam ensejar a nulidade da sentença do juízo de piso.

Diante de tais considerações, imperiosa a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau em sua integralidade.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A PELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2024